Tribunal: CARF
Processo: 10166.729049/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729049/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.011 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA DA SILVA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729049/2018-46
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729049/2018-46

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/45):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
consubstanciando saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
A autuação decorreu de Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentado no
total de R$ 100.521,21, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Contribuinte comprovou ser portador de moléstia grave desde 19/09/2017.
Assim, somente são isentos do imposto de renda os rendimentos de
aposentadoria percebidos a partir de setembro de 2017, mês de início da
moléstia grave.
Cientificado do lançamento em 19/09/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 25/09/2018.
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2014/447734780189510.
MARIA APARECIDA DA SILVA FONSECA, CPF: 120.878.311-49, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a
presente impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72
com alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos
a seguir expostos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU
REFORMADO
Fonte Pagadora: 00.394.676/0001-07 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ATIVA).
CPF Beneficiário: 120.878.311-49 - MARIA APARECIDA DA SILVA
FONSECA.
Valor da infração: R$ 100.521,21. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729049/2018-46

25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 15/10/2020, a contribuinte, em 11/11/2020, interpôs
recurso voluntário (fls. 53/57), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento, trazendo aos
autos novo laudo/relatório pericial emitido por médico vinculado à Secretaria de Estado de Saúde
do Governo do Distrito Federal, atestando a moléstia grave que lhe acometera (paralisia
irreversível e incapacitante), requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a
restituição do imposto de renda remanescente a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/60.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 66), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do
não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 100.521,21, constata
em sede de revisão da DAA/2014 retificadora apresentada, por ausência de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave
que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada com o reconhecimento do direito ao
benefício fiscal pleiteado e do restabelecimento da dedução do IRRF declarado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, com novo laudo pericial
emitido por médico vinculado ao Governo do Distrito Federal, atestando a doença grave que lhe
acometera desde o ano de 1951 (fls. 58).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729049/2018-46

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44):
A lide aponta de maneira fulcral para a questão da prova e data da constatação da
moléstia e da data de início da efetiva causalidade do pressuposto básico e
definidor do direito ao benefício da isenção com base nos dispositivos legais antes
citados.
No caso presente, a PORTARIA No 335, DE 21 DE JUNHO DE 2001, emitida pela
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, fls. 05
e 06 do DOSSIÊ No 10010.045197/0818-82, concedeu aposentadoria à contribuinte a
partir desta data.
Os LAUDOS PERICIAIS apresentados, fls. 07 e 08 do mesmo dossiê, como já
observado pela fiscalização, não discrimina a data do início da doença, razão pela
qual considera-se a data da emissão do Laudo (19/09/2017):
“RELATÓRIO MÉDICO
Paciente: MARIA APARECIDA DA S. FONSECA
Data de Nascimento: 01.04.1950
A paciente é portadora de paralisia incapacitante e irreversível no dimideo à
esquerda, encurtamento no membro inferior esquerdo de 7cm, sd. do túnel carpal
à direita e coxartrose na articulação coxofemural á esquerda e anquilose na col.
lombar. Trata-se de sequela de poliomielite no dimideo à esquerda e mão direita.
Vide exames de Rx, escanometria dos MMII e ENMG dos membros em anexo,
apresentando assim necessidade especial definitiva.
CID: A81.9 4- 691 4- M21_7 4- M16.1 4- G56.0
Taguatinga, 19 de setembro de 2017.”
Para ter direito à isenção caberia à contribuinte solicitar novo LAUDO PERICIAL,
indicando, se possível, a data exata do início da moléstia grave. Assim, em que pese os
argumentos externados pela defesa, mister manter o lançamento como formalizado.
Como se pode perceber, a DRJ/FOR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que os laudos periciais apresentados não informaram a data do início da doença,
calhando na espécie, como termo inicial, a data do laudo pericial apresentado à fiscalização,
emitido em 19/09/2017.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729049/2018-46

Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo/relatório pericial ora
acostado (fls. 58), trata-se sobremaneira de documento oficial emitido em 09/11/2020, por
médico vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, sendo
expresso ao declarar que a contribuinte é portadora de sequela de poliomielite desde 1951,
submetendo-se a tratamento hospitalar desde 1967, passando por sete cirurgias de correção de
deformidades causadas pela paralisia infantil (CID: B91 + M62.5 + M16.9 + M41.9 + G56.0), e
retificando por oportuno o laudo/relatório por ele anteriormente emitido (fls. 13), cujo estado
mórbido grave e incapacitante restou reconhecido pela própria decisão recorrida, que divergiu
apenas acerca da data do termo inicial da moléstia acometida.
Destarte, considerando ter sido reconhecido por serviço médico oficial do
Governo do Distrito Federal que a contribuinte é portadora de moléstia grave consoante a
legislação de regência (paralisia irreversível e incapacitante) desde o ano de 1951 (fls. 58); que
os rendimentos tidos por omitidos se tratam de proventos de aposentadoria recebidos desde
21/06/2001, fato este inclusive reconhecido na decisão recorrida; e o que está em análise é o
benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2013, é de se concluir que
os valores apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao
benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original